Tribunal: TJDFT
Processo: 0703120-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703120-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER ARAGAO MESQUITA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WAGNER ARAGÃO MESQUITA contra r. decisão (ID 147978224, autos de origem) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0710707-06.2022.8.07.0014 ajuizada pelo agravante, indeferiu o pedido de tutela de urgência que buscava o fornecimento de bomba de insulina e demais insumos necessários ao tratamento da diabetes mellitus tipo 1 que acomete o autor. A decisão de ID 43203369 deferiu a tutela de urgência para obrigar o plano de saúde a fornecer a bomba de insulina, o CPAP e todos os insumos descritos no laudo médico. O agravado cumpriu parcialmente a decisão. A decisão de ID 43973285 determinou ao agravado que fornecesse os insumos remanescentes ao agravante, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00. Pela decisão de ID 44727395 foi determinado ao agravante que apresentasse orçamento descritivo dos insumos que ainda não foram entregues. O agravante apresentou o valor de R$ 10.050,57, conforme documento de ID 47568587, ID 45031268 ao ID 45031270 e ID 47568588. O agravado informou que não conseguiu comprar todos os insumos junto aos seus fornecedores. Requer que não seja condenado ao pagamento de multa (ID 46502178). O agravante requer a majoração da multa e a realização de penhora através do sistema SISBAJUD. Na decisão de ID 47845162, determinei o bloqueio, na conta bancária do agravado, da quantia de R$ 10.050,57, visando permitir que o agravante pudesse adquirir os insumos, sendo realizado bloqueio através do sistema SISBAJUD. O valor foi transferido para a conta judicial e expedido alvará em favor do agravante (ID 48607840). Intimado a cumprir a decisão que determinou a juntada da nota fiscal demonstrando a aquisição dos insumos, o agravante juntou (ID 51524194) comprovante de débitos nos valores: R$ 5.505,00 (ID 51524195), R$ 700,00 (ID 51524196), R$ 488,00 (ID 51524197), R$ 457,98,00 (ID 51524198), R$ 138,09 e R$ 323,65 (ID 51524199). Requereu o agravante que o valor remanescente seja utilizado para custear os insumos adquiridos desde o fim do prazo de cumprimento da liminar pela agravada em 14/02/2023. Sobre o requerimento, a agravada se manifestou no ID 52713962, requerendo a transferência do saldo remanescente em seu favor. É o breve relatório. Decido. O valor bloqueado na conta bancária do agravado foi de R$ 10.050,57 (dez mil cinquenta reais e cinquenta e sete centavos), visando permitir que o agravante pudesse adquirir os insumos. Da análise dos autos, verifica-se que o agravante comprovou que, na referida aquisição, foi necessária a utilização do total de R$ 7.612,72 (sete mil seiscentos e doze reais e setenta e dois centavos). Requer o agravante que a diferença encontrada seja destinada ao custeio dos insumos desde o descumprimento da liminar, pelo agravado. O referido requerimento, no entanto, não encontra nenhum amparo nos autos. O valor foi bloqueado na quantia apontada pelo próprio agravante como necessária para o custeio dos insumos remanescentes não fornecidos pelo agravado. Na ocasião, não houve nenhuma correlação de valores referentes a pagamento retroativo, não sendo esse o debate dos autos. Ademais, verifica-se que o descumprimento da liminar, pelo agravado, resulta no pagamento de multa, em caráter sancionatório, e não em valor indenizatório destinado ao autor. Ante o exposto, indefiro o requerimento da petição de ID 51524194 e DETERMINO ao autor a devolução, na conta judicial, do valor de R$ 2.437,85 (dois mil quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos), sob pena de serem adotadas as medidas cabíveis para o devido ressarcimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora